Tribunal: TJSP
Processo: 1017503-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pela apelante sem recolhimento integral do preparo recursal – Apelante que teve mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover a complementação do recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."
(TJSP; Apelação Cível 1017503-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PREPARO RECURSAL – COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pela apelante sem recolhimento integral do preparo recursal – Apelante que teve mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PREPARO RECURSAL – COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pela apelante sem recolhimento integral do preparo recursal – Apelante que teve mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover a complementação do recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017503-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REAL E
BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, é apelado
RONYELSON WENDERSON DIAS DANTAS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017503-47.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37533
APEL.No: 1017503-47.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 11a VARA CÍVEL
APTE. : REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
APDO. : RONYELSON WENDERSON DIAS DANTAS
JUIZ PROLATOR: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PREPARO RECURSAL
COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO Apelo
interposto pela apelante sem recolhimento integral do
preparo recursal
Apelante que teve mantido o
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita,
em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de
Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou
de promover a complementação do recolhimento do valor
do preparo recursal Deserção caracterizada - Inteligência
do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal Apelo não conhecido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso IV, do NCPC, proferida nos autos de ação
monitória.
Sustenta a apelante que antes de operada a
extinção da ação, sem julgamento do mérito, em razão da
não comprovação da distribuição da carta precatória de
citação do apelado, deveria ter havido sua prévia
intimação, nos termos do art. 485, §1o, do NCPC. Alega
que deveria ter sido intimada para dar regular andamento
ao feito e, somente então, caso permanecesse inerte, ter
havido a extinção do processo. Aduz que procedeu à
distribuição da carta precatória de citação, tendo
cumprido o ônus que lhe competia. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 183/189).
Ausente contrarrazões do apelado.
Determinada a intimação da apelante para que
procedesse à complementação do preparo recursal, sob pena
de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC (fls.
197).
Manifestação da apelante, pugnando pela
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
em seu favor (fls. 200/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017503-47.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Em julgamento datado de 31.07.2020, esta C.
24a Câmara de Direito Privado procedeu à conversão do
julgamento em diligência, determinando que a apelante
procedesse ao recolhimento do preparo do recurso, uma vez
que mantido o indeferimento do pedido dado em 1a
instância (fls. 155/161).
Interposto recurso de agravo interno (fls.
212/221), este não foi conhecido, conforme v. acórdão
proferido por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em
julgamento datado de 30.09.2020 (fls. 222/226).
Certificado às fls. 229 dos autos que a
apelante não providenciou o recolhimento do preparo do
recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por Real
e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, ora
apelante, em face de Ronyelson Wenderson Dias Dantas, ora
apelado, embasada em conta hospitalar e notas fiscais de
prestação de serviços médico-hospitalares, relativos ao
período de 26.07.2018 a 28.08.2018 (fls. 40/72).
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ser credora da quantia de R$225.970,53, quando da
propositura da ação, a qual pretende o adimplemento (fls.
01/11).
Em primeira instância, a ação foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso IV, do NCPC, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular da ação
(fls. 157/169).
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora
apelante.
A priori, esclareça-se que, conforme exposto
acima, determinada a intimação da apelante para que
procedesse à complementação do preparo recursal, sob pena
de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC (fls.
197), esta pugnou pela concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita em seu favor (fls.
200/203).
Esclareça-se, ainda, que através do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017503-47.2019.8.26.0100 -Voto no
4
acórdão proferido às fls. 204/210, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado procedeu à conversão do julgamento em
diligência, conforme julgamento datado de 31.07.2020,
determinando que a apelante procedesse ao recolhimento do
preparo do recurso, uma vez que mantido o indeferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, dado em
1a instância.
Esclareça-se, por fim, que dispõe o art.
1.007, do NCPC, correspondente ao art. 511, do ACPC, que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno,
sob pena de deserção.”.
Por esta razão, verificada, no ato da
interposição do recurso, a não comprovação do integral
recolhimento do valor do preparo, e, ainda, tendo sido
mantido o indeferimento do benefício da assistência
judiciária à apelante, determinou-se a sua intimação para
proceder à complementação do recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, com
fundamento no art. 938, §1o, do NCPC.
Não obstante, embora regularmente intimada,
a
apelante
não
providenciou
a
complementação
do
recolhimento do preparo recursal, tendo, tão somente,
interposto recurso de agravo interno, o qual, contudo,
não foi conhecido.
Desta forma, ante a não comprovação do
recolhimento do preparo recursal pela apelante, mesmo
após a oportunidade que lhe foi conferida, não se pode
conhecer do recurso ante sua evidente deserção.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO Apelação “Ação cautelar de exibição
de documentos” Insurgência contra a r. sentença que
julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição
inicial
Apelante
que
não
comprovou
sua
alegada
impossibilidade financeira Benefício da gratuidade da
justiça indeferido Conferida oportunidade para comprovar
o recolhimento do preparo recursal, o apelante se manteve
inerte Deserção configurada Inteligência do artigo 511 do
CPC/1973
-
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
1035935-59.2015.8.26.0002;
Relator:
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017503-47.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Direito Privado; Comarca de São Paulo; Julgado em
15/12/2016).
“APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

RECURSO
DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que a
gratuidade processual foi revogada na sentença (fl. 84),
ante impugnação apresentada pela Apelada. Interposto o
presente recurso, o Apelante pleiteou os benefícios,
sendo certo que tal pedido restou indeferido nos termos
das decisões de fls. 109/110 e 136/137, ocasião em que
foi concedido prazo para o recolhimento do preparo
recursal, o que não foi atendido pelo Apelante, que
permaneceu inerte (fl. 139). Patente, pois, a deserção do
recurso.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
1004096-89.2016.8.26.0322;
Relator:
Eduardo
Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Comarca de
Lins; Julgado em 25/05/2018).
“RECURSO
Apelação
Ação de indenização
por danos morais
Apelante que teve o benefício da
gratuidade judiciária indeferido
Não recolhimento das
custas do preparo no prazo concedido
Deserção

Ocorrência

Recurso
não
conhecido”
(Apelação
1009927-38.2015.8.26.0554; Relator: Alvaro Passos; Órgão
Julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Comarca de Santo André; Julgado em 10/07/2018).
Desta feita, uma vez que não recolhido
integralmente o preparo recursal, resta reconhecer a
deserção do recurso e sua consequente inadmissibilidade,
por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Salles Vieira, Relator